Tribunal: STF
Processo: ARE 1479085
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO QUADRO FÁTICO DELINEADO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao recurso ao fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como pela inexistência de violação do art. 93, IX, da Lei Maior e em razão da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte.
A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.  Sustenta omissão quanto à análise da afronta aos arts. 5º, XXXV, 7º, IV, e 93, IX, da Constituição de República. Alega que:

“Como dito no final do item anterior, a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência não apreciou a afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, 7º, IV, e 93, inciso IX, que ocorreu no caso concreto em questão por não ter sido apreciado pelo Poder Judiciário, ao longo de todos esses anos, as seguintes matérias de direito: 
a) O direito do EMBARGANTE a receber os lucros cessantes em dobro relativos ao 13º salário, férias, 1/3 de férias e FGTS, que cessaram devido ao acidente e à perda de emprego, incluindo os futuros até completar 68,6 anos, e a base para a atualização desses lucros cessantes para os anos seguintes à liquidação; 
b) O reconhecimento de uma pensão vitalícia igual a 3,13 salários-mínimos mensais, pois tanto a sentença quanto o acórdão foram omissos quanto a esse pedido específico, que é distinto do anterior; 
c) A desnecessidade de liquidação por artigo dos danos emergentes (tais como despesas médicas, próteses, tratamentos ambulatoriais, consultas com psicólogos, terapias etc.), com a fixação do valor devido desde já, bem como os lucros cessantes em dobro referentes ao salário informal que o EMBARGANTE recebia como vendedor de pastéis; Página 11 de 12 
d) O prequestionamento adequado da matéria realizado pelo EMBARGANTE em seu recurso de Apelação, uma vez que o Tribunal de origem não deu efetividade ao preceito do artigo 1.538, § 1º, do Código Civil de 1916, que regia a matéria à época do fato e da propositura da demanda judicial, e que deve ser aplicado no caso em questão, pois o reconhecimento dos lucros cessantes em dobro não se limita apenas aos valores não recebidos, mas sim à compensação pelo dano causado; 
e) A manutenção dos efeitos da tutela antecipada, incluindo a aplicação de multa (astreintes) em caso de descumprimento das obrigações.”

Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão embargada foi clara ao consignar a inviabilidade do exame do mérito ante a incidência da Súmula nº 279/STF, que afasta o cabimento do apelo extremo nas hipóteses como a dos presentes autos, em que a revisão do entendimento da Corte de origem acerca do valor da indenização devida em decorrência de acidente de trânsito (forma de cálculo, tempo de recebimento e verbas incluídas) necessita do revolvimento do quadro fático delineado.
Na mesma oportunidade, afastei as alegadas negativa de prestação jurisdicional e de deficiência de fundamentação do acórdão impugnado (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/1988), visto que, “no presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese”. 
Outrossim, didaticamente explanado “que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no que diz com os juros e a correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as omissões suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2024.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente